Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017172-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA:
ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1029585-42.2021.8.11.0041, ajuizada por ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO, que deferiu a tutela de urgência para “determinar ao réu a suspensão da cobrança da suposta dívida de R$ 100.100,00, a partir da parcela subsequente a esta decisão, bem como da cobrança de juros na conta corrente da autora relacionada a este débito, e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência pelo débito discutido nos autos, até julgamento da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00”. (sic)
Em suas razões recursais o agravante aduz que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco, uma vez que não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu, ora Agravante, pelo que não merecia guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela nesse sentido. Mesmo porque os fundamentos trazidos pela Agravada sequer preencheram os requisitos necessários, elencados nos artigos 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida.
Afirma que “não pode o Banco Agravante ser compelido a pagar multa sem ao menos ter exercido seu direito ao contraditório” (sic).
Acrescenta que “o objetivo das astreintes é coagir o réu a cumprir determinada obrigação, desde que lhe seja possível, e não se trata de uma reparação de danos, tampouco deverá se tornar meio de enriquecimento ilícito da parte credora” (sic).
Ressalta que “permanecendo o arbitramento das astreintes no patamar atual, irá caracterizar enriquecimento ilícito da Parte Agravada. A multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não se torne um meio de enriquecimento do credor.” (sic).
Por fim, o agravante alega que “o Banco Agravante cumpriu com determinação em sua totalidade e, por essa razão, não há que se falar em manutenção da multa, nem tampouco em sua aplicação” (sic).
Com base nesses argumentos e alegando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil, com a consequente revogação da decisão recorrida, de modo a afastar a aplicação de multa diária, nos termos da fundamentação descrita.
Preparo recursal devidamente recolhido.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar a suspensão da cobrança do débito impugnado no importe de R$ 100.100,00 (cem mil e cem reais) e determinou a suspensão de cobrança de juros na conta corrente da autora relacionada a este débito e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência pelo débito discutido nos autos, até julgamento da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum.
Ressalte-se que a imposição de multa cominatória é meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial e pode ser fixada pelo juiz na fase de conhecimento em tutela provisória ou na sentença ou, ainda, em fase de execução (CPC, art. 537).
Cumpre salientar que o objetivo precípuo da astreinte é assegurar o efetivo cumprimento da tutela antecipada concedida, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial.
In casu, nesta análise perfunctória, tenho que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da medida, foi arbitrado em observância aos princípios razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, a princípio, não se revela exacerbado como afirmou o agravante, até porque aplicada em face do Banco do Brasil S/A, uma instituição financeira de grande porte.
Registra-se, por oportuno, que a aplicação da multa cominatória é plenamente viável, e poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo, sobretudo pelo fato de alegar já ter cumprido a obrigação imposta, já que, conforme determinado na decisão a quo, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da medida.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora